Tribunal: TCU
Processo: 033.568/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio de portaria ao município de Campo Maior/PI com vistas com vistas ao restabelecimento das atividades essenciais nas comunidades afetadas por alagamentos naquela localidade.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão, interposto por José de Ribamar Carvalho contra o Acórdão 3147/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito e lhe aplicou multa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos repassados ao Município de Campo Maior/PI, por meio da Portaria 256, de 2/7/2018, do então Ministério da Integração Nacional, para o reestabelecimento de atividades essenciais das comunidades afetadas por alagamentos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 35 da Lei 8.443/1992 e 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e aos demais destinatários da deliberação original; 9.3. arquivar os autos.